Tribunal: TJES
Processo: 5039639-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039639-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROLINEAS ARGENTINAS SA
RECORRIDO: VITOR PORTUGAL PRATES DE MATTOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, para cada autor, decorrente de atraso e cancelamento de voo, bem como do extravio temporário de bagagem, além da quantia de R$291,00, também para cada autor, correspondente à diferença entre a tarifa paga (PLUS), que supostamente não envolveria troca de aeroporto em Buenos Aires, e a tarifa efetivamente utilizada, que implicou tal troca.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e materiais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas de motivos técnicos operacionais e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, além do extravio temporário de bagagem, com reacomodação do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e materiais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de problema técnico externo.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e o extravio de bagagem, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo e o extravio de bagagem, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais e materiais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apenas justificando a redução quando arbitrado em patamar excessivo, o que não é o caso”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039639-29.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AEROLINEAS ARGENTINAS SA

RECORRIDOS: VITOR PORTUGAL PRATES DE MATTOS E SUELEN MAURO DELARMELINA PORTUGAL

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO, CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, para cada autor, decorrente de atraso e cancelamento de voo, bem como do extravio temporário de bagagem, além da quantia de R$291,00, também para cada autor, correspondente à diferença entre a tarifa paga (PLUS), que supostamente não envolveria troca de aeroporto em Buenos Aires, e a tarifa efetivamente utilizada, que implicou tal troca.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e materiais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas de motivos técnicos operacionais e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, além do extravio temporário de bagagem, com reacomodação do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e materiais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de problema técnico externo.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e o extravio de bagagem, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo e o extravio de bagagem, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais e materiais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apenas justificando a redução quando arbitrado em patamar excessivo, o que não é o caso”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais

e Materiais

proposta por
VITOR PORTUGAL PRATES DE MATTOS
e
SUELEN MAURO DELARMELINA PORTUGAL
em face de
AEROLINEAS ARGENTINAS S/A
, na qual os autores afirmam que adquiriram, em dezembro de 2023, passagens aéreas junto a empresa ré, partindo de Guarulhos/SP, com destino a USHUAIA, na Argentina, sem troca de aeroporto em BUENOS AIRES. Destacam que optaram por tarifa mais cara, que não incluía troca de aeroporto em BUENOS AIRES.

Alegam que o voo contratado sairia de GRU no dia 03/09/2024, às 10:00 horas da manhã, chegando no USHUAIA no mesmo dia, às 16:45 hs, contudo, em vista do cancelamento do voo pela requerida, suportaram atraso de 18 horas em relação ao horário de chegada contratado, chegando ao USHUAIA no dia 04/09/2024. Aduzem que a bagagem foi extraviada, sendo-lhes entregue 09 (nove) horas após o desembarque no Ushuaia, tendo que resgatá-las no aeroporto e não no hotel informado pelos consumidores. Asseveram que compraram tarifa diferenciada para não trocar de aeroporto em Buenos Aires e, mesmo assim, tal pacto não foi respeitado.

Em sede de contestação (ID 14810536), a requerida sustenta que a perda da conexão decorreu de fato alheio à sua vontade, posto que teve de reajustar sua malha aérea a pedido do aeroporto de Guarulhos em razão de impedimento de tráfego aéreo.

Sustenta a existência de excludente de responsabilidade. Além disso, afirma a inexistência de danos morais e materiais, requerendo que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

A sentença (ID 14810543) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

CONDENAR a Requerida, AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., a pagar a cada um dos Requerentes, VITOR PORTUGAL PRATES DE MATTOS e SUELEN MAURO DELARMELINA PORTUGAL, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

CONDENAR a Requerida, AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., a pagar a cada um dos Requerentes, VITOR PORTUGAL PRATES DE MATTOS e SUELEN MAURO DELARMELINA PORTUGAL, a quantia de R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais), a título de indenização por danos materiais, totalizando R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais). O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Irresignada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14810545), alegando que o voo dos recorridos sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais. Além disso, alega que o mencionado voo sofreu cancelamento em decorrência de uma falha no sistema do GPS do aeroporto de Guarulhos, afetando inúmeros voos, destacando que não tem qualquer gerência sobre tal ocorrência, tendo que atender às determinações da Torre de Controle e da INFRAERO. Informa que foi fornecida alimentação e reacomodou os recorridos para o próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da Resolução nº 400 da ANAC. Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar às indenizações deferidas. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado pelos danos morais.

Nas contrarrazões (ID 14810550), os autores objetivam a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do mérito recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.
A tese de necessidade de alteração do voo em razão de readequação de malha aérea, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade
.

Nesta seara, segue jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência - Recurso do autor - DANOS MORAIS - Possibilidade -
Cancelamento de voo decorrente de readequação da malha aérea - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao autor - Falha na prestação do serviço configurada - Atraso de voo aproximado a 10 horas do originalmente contratado - Expectativa da viagem frustrada - Circunstância que ultrapassa o mero dissabor - Companhia aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados - Aplicação do artigo 927, parágrafo único do CC - Danos morais configurados
(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1003629-84.2023.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

Outrossim, o cancelamento de voo que provoca a realocação do consumidor em horário diverso da prevista configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, de modo que é acertada a sentença.

Desta forma, entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, pois os autores, tiveram demasiadas horas acrescidas para chegar ao seu destino e, ainda, tiveram suas bagagens extraviadas de forma temporária, entre outros fatos narrados em sua inicial.

Sobre o extravio da bagagem, a jurisprudência do nosso Egrégio Tribuna de Justiça assim entende:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.
5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001100-77.2019 .8.08.0049, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorrido fato que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

Configurado, portanto, o dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum
reparatório, certifico que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada autor.

A meu ver, tal valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante frente ao dano, nem irrisório a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da medida.

Ressalto que se trata de um atraso de voo em tempo bem considerável (18 horas), em uma viagem internacional, em que se chegou ao destino contratado apenas no dia seguinte - ou seja, foi perdido um dia de viagem/estadia - e, ainda, houve extravio temporário da mala, em um local de frio intenso (Ushuaia), no inverno, sendo certo que as roupas que estavam na mala fizeram bastante falta aos autores.

Diante de todas essas peculiaridades, tenho por bem a manutenção do
quantum
indenizatório no patamar fixado em sentença.

Por fim, quanto à restituição da quantia correspondente à diferença entre a tarifa paga (PLUS), que supostamente não envolveria troca de aeroporto em Buenos Aires, e a tarifa efetivamente utilizada, que implicou tal troca, verifica-se que os recorridos juntaram documento comprobatório do serviço contratado e não realizado (IDs 14810166 e 14810167).

Neste diapasão, o magistrado sentenciante proferiu entendimento, na qual compartilho de suas razões:

Os Requerentes pleiteiam a condenação da Ré ao pagamento de R$ 291,00 para cada um, a título de danos materiais, correspondente à diferença entre a tarifa paga (PLUS), que supostamente não envolveria troca de aeroporto em Buenos Aires, e a tarifa efetivamente utilizada, que implicou tal troca. Alegam que a alteração 4 do voo comprova que o acordo não foi cumprido, mesmo diante do pagamento de tarifa diferenciada.

A Requerida, por sua vez, afirma que o bilhete aéreo original já previa conexão em Buenos Aires. De fato, o bilhete juntado na contestação demonstra que o voo AR 1239 partia de GRU (São Paulo) com destino a AEP (Buenos Aires Aeroparque) e o voo AR 1884 partia de AEP com destino a USH (Ushuaia).

Contudo, os Requerentes especificam que a tarifa mais cara foi escolhida para "não incluía troca de aeroporto em BUENOS AIRES" e que "o acordo não foi cumprido, mesmo diante do pagamento de tarifa diferenciada", referindo-se à "alteração de vôo nº 04". A Ré, em sua defesa, argumenta que "a Aerolíneas Argentinas teve de reajustar sua malha aérea A PEDIDO DO AEROPORTO em razão de impedimento de tráfego aéreo, sendo que o trecho alterado".

Se a tarifa paga pelos Requerentes garantia a ausência de troca de aeroporto em Buenos Aires (por exemplo, conexão no mesmo aeroporto, EZE ou AEP) e a alteração imposta pela companhia aérea resultou na necessidade de deslocamento entre aeroportos distintos (EZE e AEP, por exemplo), o dano material estaria configurado pela não prestação do serviço conforme contratado e pelo custo adicional não previsto. Os autores mencionam que a tarifa PLUS possibilitava utilizar o aeroporto de AEROPARQUE. A petição inicial indica que a alteração de voo (alteração 4) desrespeitou o pacto de não trocar de aeroporto.

Analisando os autos, verifica-se que os Requerentes contrataram um voo que, segundo alegam, garantia a conexão em Buenos Aires sem a necessidade de troca de aeroportos. A documentação apresentada pela Ré demonstra que o voo original (AR 1239 + AR 1884) tinha como ponto de conexão o Aeroparque Jorge Newbery (AEP) em Buenos Aires, tanto para a chegada de Guarulhos quanto para a partida para Ushuaia. Se a alteração do voo imposta pela Ré obrigou os Requerentes a realizarem uma troca de aeroporto em Buenos Aires (por exemplo, chegando em Ezeiza - EZE e partindo de Aeroparque - AEP, ou vice-versa), o que não era previsto na tarifa "PLUS" contratada, o dano material referente à diferença tarifária é devido.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 destas Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)